Tribunal: TJDFT
Processo: 0041405-66.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe APELAÇÃO CÍVEL Processo n. 0041405-66.2008.8.07.0001 Apelante(s) DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF e DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF Apelado(s) VALERIO LIMA DE VASCONCELOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em razão do julgamento final do Tema 546[1] pelo e. Supremo Tribunal Federal, o i. Presidente deste Tribunal de Justiça determinou, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC[2], o retorno dos autos a este órgão julgador para nova apreciação da matéria discutida nos presentes autos, nos termos do paradigma fixado pelo referido tema. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[3] e 10[4], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[6], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes recorrentes e recorrida oportunidade para, além da ciência do julgamento final do Tema 546 pelo e. STF, querendo, apresentarem manifestações sobre a matéria submetida à reanálise no colegiado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 546 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a validade do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, excetuado o § 7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão "das multas, preços públicos e demais encargos", julgando improcedente o pedido formulado na inicial desta ação anulatória e deixando de fixar honorários advocatícios presente o artigo 55 da Lei no 9.099/1995, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração". Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020. [2]Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:(...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; [3] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [4] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)